Tribunal: TJBA
Processo: 8016693-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016693-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ROBERTO RAMON DE OLIVEIRA NEVES

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 509, I DO CPC. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte autora. A decisão agravada entendeu que a parte executada não apresentou planilha de valores discriminados nem indicou os índices utilizados na atualização dos danos morais. No entanto, após reexame do feito, constatou-se que os documentos trazidos pela parte agravante detalham os valores devidos e indicam expressamente os critérios de atualização utilizados. A controvérsia reside na apuração do quantum debeatur relacionado à conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado, com devolução de valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pela parte executada atendem aos requisitos formais para impugnação válida à execução; (ii) definir se, diante da complexidade da apuração do saldo decorrente da conversão contratual, é suficiente a mera apresentação de cálculos aritméticos ou se é cabível a liquidação de sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil, nos termos do art. 509, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados pela parte executada, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, indicam de forma clara os índices de correção monetária e juros aplicados, bem como discriminam os valores relativos à condenação por danos materiais, atendendo, assim, aos requisitos formais para impugnação válida ao cumprimento de sentença.

A controvérsia sobre o montante devido em razão da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição de valores pagos em excesso, envolve questões técnicas complexas, como análise de taxas aplicadas, identificação de valores a serem restituídos, e apuração de eventual saldo devedor ou credor.

A jurisprudência pátria reconhece que, em hipóteses como a dos autos, a complexidade dos cálculos inviabiliza a adoção de simples aritmética, exigindo perícia contábil e, consequentemente, a liquidação por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC/2015.

A decisão agravada desconsiderou a natureza ilíquida da sentença e a necessidade de conhecimento técnico especializado para a adequada apuração dos valores devidos, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de planilha com indicação dos critérios de atualização monetária e discriminação dos valores devidos supre os requisitos formais para impugnação ao cumprimento de sentença.

A apuração do valor devido em razão da conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, quando envolver elementos técnicos complexos, deve ser realizada por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

A necessidade de perícia contábil impõe o reconhecimento da iliquidez da sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 2619769-05.2022.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 05.09.2023; TJMG, AI 0658736-56.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022; TJ-SP, AI 2017659-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 22.03.2024; TJ-GO, AC 5576891-03.2021.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; TJ-PE, AC 0004293-78.2022.8.17.3110, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 27.11.2023; TJ-MS, AI 1420870-37.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 14.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016693-34.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO BMG SA

e como Agravado

ROBERTO RAMON DE OLIVEIRA NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA